Tribunal: STF
Processo: ARE 1477868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEMISSÃO COM INCOMPATIBILIDADE DE NOVA INVESTIDURA. APELAÇÃO NEGADA.



    1. Alega o autor que a sua demissão do cargo de Analista Judiciário do TERJSP ocorreu de forma ilegal, em violação ao contraditório, à ampla defesa e à Constituição Federal, além de configurara bis in idem tendo em vista a sua demissão do cargo de Técnico Judiciário do TRE/BA.



    2. De acordo com o art. 172, da Lei n° 8.112/90, servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar somente poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade aplicada.



    3. E possível concluir, nesse passo, que, em virtude do PAD instaurado contra o autor estar em andamento, o servidor ainda estava investido no cargo de Técnico Judiciário, não sendo possível assumir outro cargo público.



    4. Importante destacar que a discussão em apreço diz respeito à existência ou não de ilegalidades na declaração de vacância do cargo de Analista Judiciário do autor efetivada pelo Presidente do TRE/SP, tendo como fundamento a penalidade de demissão e incompatibilidade para investidura em cargo público federal pelo prazo de 05 (cinco) anos aplicada a ele no PAD instaurado no TRE/BA.



    5. Conforme bem analisado na r. sentença recorrida: "O artigo 137 da Lei n° 8.112/1990 dispõe que 'A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do art. 117, incisos IX e XL incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos Ante o que se contém nesse dispositivo, a nomeação do autor pelo TRE/SP ficou sob condição resolutória, que se implementou com a demissão do autor pelo TRE/BA com base no inciso XIII do artigo 132 dessa lei. A demissão do servidor público federal por esse motivo incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal.



    É irrelevante o fato de a nomeação do autor, pelo TRE/SF, ter ocorrido antes da demissão dele pelo TRE/BA. O processo administrativo em que aplicada a pena que gerou a incompatibilidade para investidura em novo cargo público federal foi instaurado pelo TRE/BA antes da nomeação do autor pelo TRESP.



    A mera instauração do processo administrativo disciplinar é suficiente para autorizar que a punição que nele vier a ser aplicada ao servidor público federal por infringência do art. 117, incisos IX e XI da Lei n°8.112/1990, acarrete a incompatibilidade para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos, independentemente de a nova investidura ter ocorrido antes da aplicação da penalidade.



    (...)



    Se o TRE/SP, vinculado que estava à- estrita observância do princípio constitucional da presunção de inocência, não podia, em princípio, recusar a nomeação do autor, em razão da mera instauração, em face dele, do processo administrativo disciplinar de que, posteriormente, resultou na aplicação de pena geradora de incompatibilidade para investidura em novo cargo, não fica, contudo, impedido de proceder à revisão do ato de nomeação, por motivo superveniente à nomeação, mas por infração e processo disciplinar preexistente, em sendo consumada a demissão, como de fato o foi, pelo TRE/BA.



    (...)



    Também não procede a tese veiculada pelo autor de que sua demissão, pelo TRE/SP, implicou dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem). Não houve dupla punição pelo mesmo fato. A punição foi uma só: demissão do autor pelo TRE/BA. A incompatibilidade para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos, reconhecida pelo TRE/SP, não constitui punição, e sim pena acessória que, por força de lei, decorreu automaticamente da demissão do TRE/BA." (fls. 504/505).



    6. Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na Portaria expedida pelo Presidente do TRE/SP declarando a vacância do cargo de Analista Judiciário em razão da incompatibilidade para nova investidura, vez que não se trata de ato discricionário, mas sim ato vinculado, em estrito cumprimento das determinações contidas nos arts. 33, II e 137, ambos da Lei n°8.112/1990.



    7. Apelação negada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIII, LIV e LV; e art. 41, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em virtude de notícias de ilegalidades envolvendo o servidor, em 24/10/2013 foi instaurado processo administrativo disciplinar, que resultou na aplicação de pena de demissão, ato devidamente publicado no Diário Oficial da União em 21/08/2014 (fls. 409-verso).



    Contudo, em 22/11/2013, data posterior à instauração do PAD, o autor tomou posse e entrou em exercício no cargo de Analista Judiciário do TER/SP.



    De acordo com o art. 172, da Lei nº 8.112/90, servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar somente poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade aplicada:



    Art. 172. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, inciso I do art. 34, o ato será convertido em demissão, se for o caso.



    É possível concluir, nesse passo, que, em virtude do PAD instaurado contra o autor estar em andamento, o servidor ainda estava investido no cargo de Técnico Judiciário, não sendo possível assumir outro cargo público.



    [...]



    Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na Portaria expedida pelo Presidente do TRE/SP declarando a vacância do cargo de Analista Judiciário em razão da incompatibilidade para nova investidura, vez que não se trata de ato discricionário, mas sim ato vinculado, em estrito cumprimento das determinações contidas nos arts. 33, II e 137, ambos da Lei nº 8.112/1990.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente